Tribunal: CARF
Processo: 10166.002828/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.002828/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.507 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
JOÃO BATISTA FERREIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. AGÊNCIA ESPECIALIZADA DA
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA
(UNESCO). PERITO TÉCNICO. ASSESSORIA. ISENÇÃO. RESP. No
1.306.393/DF. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-
C DO CPC. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por
técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
Por força do artigo 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ
deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito deste Conselho
Administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.002828/2009-18
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002828/2009-18

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005, constituído
em decorrência da omissão de rendimentos recebidos do exterior, de modo que o crédito
tributário restou apurado no montante total de R$ 7.661,87 (fls. 78/81).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 79, verificar-
se que, a partir do confronto entre o valor dos rendimentos recebidos do exterior declarados e o
valor informado por Órgão da Administração Pública Federal consubstanciado na Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc) ao titular ou
dependentes, a autoridade fiscal constatou omissão de rendimentos no valor de R$ 31.789,28
recebidos da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO.
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL a de fls. 3/4 a qual, a rigor, foi indeferida (fls. 97). E, aí, o contribuinte foi devidamente
intimado do resultado da solicitação de retificação de lançamento e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 2 em que suscitou, pois, os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e suas razões de defesa, tendo juntado, na oportunidade, os documentos de fls. 3/77.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 98/103, a 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília – DF entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
Sujeitam-se à tributação os rendimentos recebidos por técnicos residentes no País
decorrentes da prestação de serviços a Organismos Internacionais de que o Brasil faça
parte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
23/02/2012 (fls. 107) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 108/109,
protocolado em 13/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002828/2009-18

admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que alguns pontos importantes foram desconsiderados pela autoridade
julgadora de piso, porque, conforme dispõe a IN SRF no 208, de 2002, os
rendimentos do trabalho recebidos por funcionários brasileiros do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil – PNUD,
da ONU, não se sujeitam ao imposto de renda no brasil somente se o nome
do funcionário constar da relação entregue à SRF de acordo com o anexo
II da referida IN SRF no 208; e
(ii)
Que foi contratado pela UNESCO em maio de 2000 e a IN SRF no 208
passou a vigorar a partir de 2002, sendo que, de acordo com o artigo 1o do
Decreto no 52.288, de 1963, os rendimentos provenientes de tal
contratação são isentos de tributação, de acordo com o artigo 1o do
Decreto 52.288, de 1963; e
(iii)
Que antes da vigência da referida IN não existia a obrigatoriedades dos
Organismos Internacionais entregarem à SRF a relação dos funcionários
nos termos do anexo II da IN, Bem assim que, ainda que a IN SRF no 208
tenha vigorado a partir de 2002, a isenção tributária na hipótese deve ser
reconhecida
independentemente
do
cumprimento
da
formalidade
normativa criada em momento posterior, já que o dever de enviar a relação
dos funcionários era do Organismos e não dos seus funcionários.
Pois bem. A partir da análise dos documentos acostados às fls. 5/77 é possível
perceber que o ora recorrente, durante os anos de 2000 a 2005, prestou serviços técnicos à
Organização das Nações Unidas para Educação e a Cultura – UNESCO, baseados na
assessoria em atividades relativas à edificações em saúde pública. A própria Sentença judicial
proferida pela 4a Vara do Trabalho de Brasília confirma que o recorrente manteve vínculo
empregatício com a UNESCO durante o período de 24/05/200 a 23/09/2005 (fls. 5/14).
De fato, é de se reconhecer que a questão da tributação do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos do trabalho recebidos de organismos internacionais foi tratada como
matéria controvertida por longo tempo.
Ocorre que, ao apreciar o Recurso Especial no 1.306.393/DF, julgado sob a
sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça – STJ acabou fixando a
tese de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço da Organização das Nações Unidas (ONU), contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002828/2009-18

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012).” (grifei).
A rigor, o STJ acabou decidindo por fixar a tese do Tema Repetitivo no 535 nos
seguintes termos:
“São isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 'Peritos' a
que se refere o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações
Unidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica,
promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de
renda. O Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de 'peritos de
assistência técnica', no que se refere a essas atividades específicas.”
Pelo que nota da análise da ratio decidendi do repetitivo, a isenção do imposto de
renda não alcança tão-somente os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas
também contempla os prestadores de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados
no Brasil na condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do
exercício da atividade1.
É verdade que a matéria de fundo consubstanciada no REsp no 1.306.393/DF é
atinente ao regime tributário dos rendimentos do trabalho percebidos por perito a serviço da
ONU, independentemente da função, contratado no Brasil no âmbito do PNUD.
Nada obstante, percebe-se que os fundamentos determinantes extraídos do
julgamento paradigma submetido ao rito dos recursos repetitivos que o Tribunal considerou

1 Cf. Alínea "d" do item 2 do Artigo IV do Acordo Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU,
recepcionado no Decreto no 59.308, de 23 de setembro de 1966.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002828/2009-18

aplicável ao perito a regra isentiva dos funcionários da ONU, por força do Acordo Básico de
Assistência Técnica.
Nesse contexto interpretativo, os rendimentos do trabalho percebidos pelo perito a
serviço das Agências Especializadas da ONU listadas no Decreto no 59.308, de 1966, tal como a
UNESCO, como ora se cuida, gozam de isenção de impostos idêntica àquela prescrita aos
funcionários em sentido estrito da ONU2.
À vista disso, o mesmo raciocínio jurídico do REsp no 1.306.393/DF quanto à
isenção do imposto de renda da pessoa física, não pertencente ao quadro efetivo de organismos
internacionais, deve ser utilizado para os rendimentos do trabalho percebidos por perito de
assistência técnica contratado no Brasil para atuar como consultor da UNESCO.
Desde alguns anos a posição acima expressa é seguida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme se observa,
respectivamente, na Solução de Consulta no 194, de 5 de agosto de 2015, e na Nota PGFN/CRJ
no 1.104/2017, ambas disponíveis na Internet.
De todo modo, registre-se, pois, que o reconhecimento do direito à isenção não
ficou condicionado a que conste o nome do beneficiário em lista elaborada pelo organismo
internacional, sujeita à comunicação periódica ao governo brasileiro3.
Com base em tais fundamentos, note-se, por oportuno, que os entendimentos
fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência e que o imposto aí deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido recebidos devem ser aqui reproduzidos por força do
artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela MF n° 343, de 09
junho de 2015. Confira-se:
“Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)”
E tanto é que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido
de que o imposto de renda não incide sobre os rendimentos provenientes do trabalho realizado
por empregado contrato no Brasil para prestar serviços técnicos à UNESCO, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:

2 Cf. 19a Seção da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas da ONU, recepcionada
pelo Decreto no 52.288, de 24 de julho de 1963, c/c Seção 18 da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas, apensa por cópia ao Decreto no 27.784, de 16 de fevereiro de 1950.
3 Cf. Art. 21 da Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.507 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.002828/2009-18

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
OMISSÃO E CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
A
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
AGÊNCIA
ESPECIALIZADA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU).
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
CULTURA
(UNESCO).
PERITO
TÉCNICO.
CONSULTORIA.
ISENÇÃO.
DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por
perito de assistência técnica a serviço da ONU contratado no Brasil para atuar como
consultor no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
As mesmas conclusões do repetitivo sobre isenção tributária são aplicáveis aos
rendimentos auferidos por pessoa física contratada no Brasil para a prestação de
serviços técnicos às agências especializadas da ONU, a exemplo da UNESCO, quando
decorrentes de contratação temporária com período pré-fixado ou contrato de
empreitada.
(Processo no 10730.004405/2005-49. Acórdão no 2401-006.627. Conselheiro Relator
Cleberson Alex Friess. Sessão de 04/06/2019. Acórdão publicado em 09/07/2019).”
A título de esclarecimentos, ressalte-se que a Súmula CARF no 39 que dispunha
pela natureza tributável de tais rendimentos foi revogada por meio da Portaria no 3o, de
09/01/2018.
Com base em tais fundamentos, entendo que a autuação fiscal deve ser cancelada.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital